Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719487-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento. Aguarde-se o trânsito em julgado do CC 169116/MA em trâmite no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Intime-se Brasília/DF, 12 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator